Tribunal: TJMT
Processo: 1008586-60.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008586-60.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: GUTEMBERG DOS SANTOS MESQUITA
AGRAVADOS: MAGNUN VINNICIOS RODRIGUES ALVES DE ARAUJO, GERUZA SOUZA DE OLIVEIRA, MIRIA TASSO, SUPERMERCADO MAGNUM LTDA, SUPERMERCADO MR LTDA, 45.151.630 LTDA, CONSTRUTORA WR LTDA, CONSTRUTORA GALVÃO LTDA.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de arresto cautelar interposto por GUTEMBERG DOS SANTOS MESQUITA contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, Dra. Patrícia Cristiane Moreira, lançada nos autos do Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica no 1003016-79.2022.8.11.0037, ajuizada em face de MAGNUN VINNICIOS RODRIGUES ALVES DE ARAUJO e outros, que indeferiu a tutela de urgência concernente ao arresto cautelar via SISBAJUD dos ativos financeiros encontrados em nome de TODOS os requeridos/agravados no valor de R$ 404.112,26, via RENAJUD de eventuais veículos em nome dos envolvidos, e via INFOJUD para conhecimento dos bens declarados em Imposto de Renda.
Em suas razões recursais, o recorrente expõe que “em 28/04/2022 o Agravante propôs incidente para desconsiderar a personalidade jurídica do devedor da Ação Principal. No incidente, fez constar todas as pessoas que compõem o grupo econômico do qual o Sr. Magnum Rodrigues faz uso para negligenciar bens” (sic).
Aduz que ao indeferir a tutela de urgência “a Dra. Juíza de 1o Grau justificou dizendo que não é possível aferir a certeza sobre a confusão patrimonial, indicando que seria preciso submeter o processo ao crivo do contraditório” (sic).
Sustenta que “o pedido era no sentido de promover o arresto, ainda que se nomeasse os desconsiderandos como fiéis depositários dos bens. Isto porque, da narrativa e documentos apresentados, é de se pensar justo o receio de que, ao receber a notícia da existência do processo, considerando que o tempo judicial é alongado, os desconsiderandos, em especial o Sr. Magnum Rodrigues, poderão promover atos que escondam os bens” (sic)
Alega o agravante que “ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial no ano de 2018, a respeito de negócio jurídico firmado com o Sr. Magnum Rodrigues, cuja dívida original era de R$ 247.835,10 e atualmente, corrigida e adicionada dos consectários incidentes, perfaz o valor de R$ 404.112,26” (sic).
Aduz que “o grupo empresarial é composto por várias empresas que atuam como supermercados em Primavera do Leste/MT, possuindo 04 filiais, administradas por ele” (sic).
Sustenta que “há ainda duas construtoras, onde os “proprietários” dão plenos poderes para o Executado Magnum Alves, inclusive para movimentar contas em bancos e realizar todos os movimentos empresariais” (sic).
Ressalta que “a empresa SUPERMERCADO MAGNUM LTDA, opera sob o nome fantasia Mercado MR e possui como única sócia a Sra. Geruza Souza de Oliveira (QSA emitido pela Receita Federal, que foi anexado aos autos principais do IDPJ)” (sic).
Assegura que “o nome empresarial guarda estreita relação com o nome do Sr. Magnum Rodrigues, enquanto o nome fantasia é composto de suas iniciais. Mas não é somente. A ficha de cadastro da pessoa jurídica da empresa aponta que o telefone apresentado no cadastro da empresa é o mesmo do Sr. Magnum” (sic).
Assevera que “o Sr. Magnum também administra uma espécie de grupo de descontos da empresa Mercado MR (nome fantasia)” (sic).
Diz, então, que “apesar da fachada constar o nome fantasia de Supermercado MR, formalmente são duas empresas: Supermercado Magnum e Supermercado MR” (sic).
Destaca que “a empresa Supermercado MR Ltda. é administrada pela Sra. Miria Tasso. Além desta, outra empresa foi aberta, em 04/02/2022 – MENOS DE DOIS MESES ATRÁS. A titularidade é da Sra. Miria Tasso, nos mesmos moldes da empresa acima, com mesmos dados de endereço eletrônico e celular” (sic).
Registra que “além disso, no dia 10/02/2022, apenas seis dias após a abertura da empresa, a “proprietária” outorgou procuração [Documento 013, anexado aos autos originais] concedendo ao Executado plenos poderes para atuar em nome da pessoa jurídica” (sic).
Por fim, argumenta que “a fundamentação do incidente é justamente o manobrar patrimonial do Réu, por meio do uso de grupo econômico, para escapar de sua responsabilidade pecuniária. Garantir tempo ao Executado na Ação Principal, sem lhe constranger bens aptos ao adimplemento, é premiar sua conduta e permitir que ele a pratique mais uma vez, esvaziando os objetivos deste incidente” (sic).
Com estas considerações, requer “a modificação da respeitável decisão da Juíza de 1o Grau, para promover o arresto cautelar de todos os bens encontrados em nome dos desconsiderandos do IDPJ (listados abaixo), até o valor da Execução principal, nomeando-os fiéis depositários de seus próprios bens” (sic), cujo procedimento requer seja feito pelos seguintes meios: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD.
Pugna, ainda, pela “expedição de certidão premonitória para fins de averbação da existência do presente incidente de desconsideração da personalidade jurídica em nome dos desconsiderandos, nos termos do art. 828 do CPC” (sic).
De acordo com a Certidão de Id. 127236170, “a parte cadastrada no polo ativo possui justiça gratuita deferida nestes autos”.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Como visto, o agravante pretende, de início, seja determinado o arresto cautelar de todos os bens encontrados em nome dos agravados, até o valor da Execução principal, cuja pesquisa deverá ser feita por meio dos sistemas: SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.
A respeito da tutela judicial discutida nos autos, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que, o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.
Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A propósito:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
Nesse contexto, por maior esforço que dedique o agravante, não decorre da análise da questão posta, fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, no caso em tela, a simples alegação de que o devedor tem buscado se furtar do pagamento em suposta confusão patrimonial não é suficiente para que, sumariamente, seja autorizado o uso de medidas constritivas sobre bens alheios à relação entre as partes.
Diz a jurisprudência que para efetuar o arresto de bens e valores em desfavor da pessoa devedora no incidente de desconsideração de personalidade jurídica initio litis, hão de estar “comprovados fortes indícios de desvio de finalidade previsto no artigo 50, § 1o, do Código Civil, como: fraude patrimonial e desvio de finalidade, circunstância esta que poderia causar danos de difícil reparação e prejuízos imensuráveis ao agravante credor” (AI 1002679-41.2021.8.11.0000, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 23/04/2021), o que não se verifica neste momento de cognição sumária no caso concreto.
Ademais, a decisão de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada, não apresentando, à primeira vista, qualquer irregularidade/ilegalidade. Verbis:
“(...) A concessão da tutela provisória de urgência demanda a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.
Sob tal conjuntura, não há elementos processuais suficientes para a concessão da tutela provisória de urgência.
Com efeito, as procurações firmadas pelas empresas 45.151.630 Ltda., Construtora Galvão Ltda. e Construtora WR Ltda., em favor do executado Magnun Vinnicios Rodrigues Alves de Araújo, ao contrário do afirmado, não outorgam amplos poderes para administração, mas apenas para representação perante uma única instituição financeira (Num.83452629; 83452630 e 83452632).
O print de única tela de grupo do aplicativo WathsApp, nomeado 'Ofertas Supermercado MR', nada comprova, nem mesmo o número da linha móvel e respectiva titularidade (Num. 83452621 - Pág. 1).
Por sua vez, a certidão processual apenas faz menção ao relato do terceiro Lucas Domingos Garcia quanto ao fato do executado ser proprietário dos Supermercados MR 01, 02, 03 e 04, sem qualquer elemento probatório que respalde a informação prestada (Num.83452622 - Pag.2).
Por fim, as imagens apresentadas (vídeos) devem ser submetidas ao crivo do contraditório, já que não é possível ao Juízo identificar, neste momento, o indivíduo em destaque como sendo o executado Magnun Vinnicios Rodrigues Alves de Araújo, tampouco o local da gravação e a exatidão da narrativa.
Ademais, o próprio autor relata que todas as pessoas físicas citadas "parecem" atuar como auxiliares no cometimento de fraude à execução, ou "talvez" sejam sócias ostensivas em uma relação jurídica de Sociedade em Conta de Participação, da qual o executado é sócio participante oculto (Num.83452613 - Pág.19).
Trata-se, portanto, de mera conjectura, cujo reconhecimento demanda regular instrução probatória, inexistindo, neste momento processual, elementos que indiquem, com a certeza que a providência requer, a titularidade do executado sobre as empresas que integrariam o suposto grupo econômico.
Isso posto, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência. (...)” (Id. 127229192 - destaquei).
Observa-se que o agravante não demonstrou a presença dos requisitos necessários à concessão da medida cautelar pleiteada, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. A mera alegação de risco ao resultado útil do processo e de ocorrência de fraude, desacompanhada de outras provas, não é suficiente para justificar o deferimento do arresto pleiteado.
Aliás, ao menos há indicativos concretos de dilapidação de patrimônio ou artifícios fraudulentos.
Não há, também, provas conclusivas da total inexistência de bens em nome do devedor, sendo nítida a necessidade de dilação probatória, o que, invariavelmente, se dará no transcurso dos autos, na origem, ou, eventualmente, após o contraditório neste agravo.
Desta forma, mostra-se prudente, nesta esfera de cognição sumária, aplicar o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo Juiz que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de elementos para formação de sua convicção.
Assim, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada, haja vista a ausência dos requisitos legais.
Ante o exposto, INDEFIRO a tutela cautelar vindicada.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 20 de maio de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora